Tribunal: TJMT
Processo: 1029308-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029308-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 384.709.501-34 (RECORRENTE), JAQUELINE DO AMARAL SILVIO - CPF: 038.745.371-70 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO JUDICIAL. PEDIDOS AUTÔNOMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Reclamante contra decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada oriunda da execução fiscal no 1017840-14.2023.8.11.0003. O Reclamante alegou que a sentença na execução não apreciou a reconvenção por ele proposta, que continha pedidos autônomos — reconhecimento de ilegitimidade passiva, cancelamento de inscrição em cadastros restritivos e indenização por danos morais. Defendeu também que a nova ação se funda em causa de pedir e pedidos diversos, incluindo pleito de tutela de urgência, além de apontar confissão judicial da Reclamada quanto ao erro na cobrança fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve coisa julgada material capaz de justificar a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se houve confissão judicial válida da Reclamada quanto à ilegitimidade da cobrança; (iii) verificar se os pedidos formulados na presente ação são autônomos em relação à execução fiscal; e (iv) determinar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na execução fiscal reconhece o cumprimento da obrigação sem apreciar os pedidos reconvencionais, inviabilizando o reconhecimento de coisa julgada material, conforme o art. 504 do CPC.

A Reclamada confessou expressamente, nos autos da execução fiscal, que o imóvel gerador do débito de IPTU não pertence ao Reclamante, reconhecendo seu erro quanto à legitimidade passiva, o que configura confissão judicial espontânea nos termos do art. 389 do CPC.

A presente ação contém pedidos e causa de pedir autônomos — como tutela de urgência para exclusão do nome do Reclamante de cadastros restritivos e indenização por danos morais — que não foram objeto de análise na execução fiscal, afastando a identidade necessária à configuração de coisa julgada (CPC, art. 337, §2o).

A extinção prematura do feito, sem citação da parte Reclamada e sem formação do contraditório, violou o devido processo legal, tornando indevida a decisão terminativa com base em suposta coisa julgada.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o), pois o processo sequer teve a fase de apresentação de contestação, o que impede o julgamento do mérito por ausência de contraditório e instrução processual suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação dos pedidos reconvencionais na sentença da execução fiscal impede a formação de coisa julgada material.

A confissão judicial espontânea da Reclamada sobre a ilegitimidade da cobrança fiscal possui eficácia probatória plena e afasta a responsabilidade do Reclamante.

A existência de causa de pedir e pedidos autônomos na nova demanda descaracteriza a tríplice identidade necessária para a configuração de coisa julgada.

É nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito antes da formação do contraditório e da regular citação da parte adversa.

Não se aplica a teoria da causa madura quando o processo não está devidamente instruído nem possui contraditório estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§2o e 4o; 371; 374, II; 389; 504; 924, II; 1.013, §3o; 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível no 1021605-03.1257.0002, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 27.06.2018.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática (ID 283611365), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento em suma de que a matéria já teria sido julgada na execução fiscal no 1017840-14.2023.8.11.0003, alcançada pelos efeitos da coisa julgada material.

O Reclamante, ora Agravante, sustenta, em síntese, que a extinção foi indevida por duas razões centrais:

a)

A sentença proferida na execução fiscal não examinou a reconvenção regularmente apresentada, a qual pleiteava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o desbloqueio dos valores penhorados e a indenização por danos morais;

b)

A presente demanda não se trata de rescisória, mas traz causa de pedir e pedidos diversos da execução fiscal, incluindo pleito de tutela de urgência para cancelamento da inscrição indevida em cadastros restritivos e indenização pelos danos morais autônomos sofridos, não lançados ou analisados no processo executivo.

c)

Argumenta ainda que, ao reconhecer administrativamente o equívoco, a Reclamada produziu confissão judicial e extrajudicial válida, com valor probante suficiente para afastar sua responsabilidade pelo débito tributário, conforme preconizado nos arts. 371, 374, II e 389 do CPC, além de impedir o enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno merece provimento.

1. Inexistência de coisa julgada material

A análise dos autos da execução fiscal revela que o Reclamante apresentou reconvenção com pleitos expressos de natureza declaratória e indenizatória. Contudo, a sentença que extinguiu aquela execução limitou-se a reconhecer o cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II), sem qualquer manifestação sobre os pedidos reconvencionais.

Tal omissão impede a formação da coisa julgada material, nos termos do art. 504 do CPC.

“Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

A jurisprudência é clara nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - RECONVENÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS -
AÇÃO PETITÓRIA - REQUISITOS - TITULARIDADE DO DOMÍNIO DA AUTORA - POSSE INJUSTA. -
A caracterização da coisa julgada pressupõe o ajuizamento de ação idêntica em seus três elementos, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo objeto.
Quando uma das demandas é possessória e a outra pretensão é petitória, não há que se falar em ocorrência de coisa julgada - Em ação reivindicatória, que é de cunho petitório, basta ao autor provar a sua propriedade e a posse injusta do réu - Quando se trata da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, fundada no art. 1228 do CC/2002, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor . (TJ-MG - AC: 10216050312570002 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data de Publicação: 04/07/2018)

Não há que se falar em coisa julgada ao caso.

2. Da confissão judicial do erro pela Reclamada

A Reclamada, ora Agravada, confessou judicialmente, nos autos da execução, que houve erro na inclusão do Reclamante como devedor. Essa manifestação ocorreu por meio de petição protocolada nos autos de execução fiscal n ° 1017840-14.2023.8.11.0003, na qual expressamente se reconhece que o imóvel gerador do IPTU não pertence ao Reclamante, requerendo-se, inclusive, a exclusão de seu nome do polo passivo.

Assim como parecer do setor de arrecadação (id. 152808557 pág 08 da exec. fiscal:

Tal manifestação se amolda à definição de confissão judicial espontânea, conforme o art. 389 do CPC, e possui pleno valor probatório:

Art. 389, CPC – Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

A confissão judicial feita pela própria Reclamada torna incontroverso o fato de que o Reclamante não era devedor do IPTU cobrado, o que por si só fulmina a tese de legitimidade da execução e reforça a pretensão indenizatória, sendo indevida qualquer tentativa de extinção do feito com base em suposta coisa julgada.

3. Da autonomia do pedido de tutela de urgência e dano moral

A presente ação veicula não apenas o pedido de reconhecimento de erro e reparação por danos morais, mas também o pleito de tutela de urgência para cancelamento imediato da restrição do CPF do Reclamante (id.

271941383), com imposição de astreintes em caso de descumprimento – providência
jamais examinada na execução fiscal
, que sequer comportava tal modalidade de tutela antecipada.

Assim, a causa de pedir e os pedidos não se confundem integralmente com aqueles formulados nos autos da execução, de modo que não se configura a tríplice identidade necessária à configuração de coisa julgada (art. 337, §2o, CPC).

4. Da inadequação da extinção prematura

A sentença de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob fundamento de coisa julgada material, sem oportunizar à parte contrária a apresentação de contestação e sem a regular formação da relação processual.

Ocorre que a alegação de coisa julgada exige análise acurada da tríplice identidade prevista no art. 337, §2o e §4°, do CPC (partes, causa de pedir e pedido).

Na hipótese, embora haja identidade parcial de partes, verifica-se que os pedidos e fundamentos jurídicos da presente ação não se confundem integralmente com aqueles deduzidos nos autos da execução fiscal.

Além disso, a própria execução fiscal foi extinta sem apreciação dos pedidos reconvencionais ainda que incabível a reconvenção pela LEF, formulados pelo Reclamante, circunstância que impede o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos do art. 504 do CPC.

5. Da impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura

O art. 1.013, §3o, do CPC, autoriza o julgamento imediato do mérito apenas quando o processo estiver em condições de tanto, isto é, com instrução suficiente e contraditório plenamente estabelecido.

No caso concreto, como a petição inicial foi indeferida de plano e sequer houve contestação, inexiste contraditório formado e não se pode falar em processo apto ao julgamento do mérito.

Portanto, inaplicável a teoria da causa madura, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento, garantindo-se à parte adversa a possibilidade de apresentar defesa e ao Juízo o exame da pretensão inicial em sua integralidade.

Diante da ausência de análise adequada da inicial e da falta de contraditório, a medida correta é
anular a sentença que extinguiu o feito
, com determinação de retorno ao Juizado de origem para que se proceda ao regular processamento da ação.

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Agravo Interno para
reformar a decisão monocrática e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento da ação
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025